Tribunal: STF
Processo: RHC 60593
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-12-17
Data de publicação: 1982-12-17

Ementa:
-CRIMINAL.
"HABEAS CORPUS".
NULIDADE DE FLAGRANTE NÃO RECONHECIDA.
MENCIONANDO O AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE O "CONDUZIDO PRESENTE", E
DELE CONSTANDO OS DEPOIMENTOS DE QUATRO TESTEMUNHAS SEGUIDOS DAS
DECLARAÇÕES DO PRÓPRIO PACIENTE, QUE ASSINOU JUNTAMENTE COM A
AUTORIDADE POLICIAL, O CONDUTOR E AS QUATRO TESTEMUNHAS O ALUDIDO
AUTO, NÃO HÁ QUE FALAR-SE EM NULIDADE FORMAL DO AUTO EM FOCO.
A AUSÊNCIA DE DEFENSOR NO AUTO DE FLAGRANTE NÃO O NULIFICA, POR
CERCEAMENTO DE DEFESA, POSTO QUE, TAL COMO RESULTA DOS AUTOS, A
HIPÓTESE NÃO SE AJUSTA AO PARAGRAFO 3. DO ART 121, OU AO PARAGRAFO
6. DO ART-129, TUDO DO CÓDIGO PENAL E, PORTANTO, INAPLICAVEL AO CASO
A REGRA DO PARAGRAFO 3. DO ART. 1. DA LEI 4.611-65.